Tribunal: TJPA
Processo: 0005969-63.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-09

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, Â§2Âº, INC. II DO CP E 244-B DO ECA C/C 70 DO CP. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. INEXISTÃNCIA DA CORRUPÃÃO DO MENOR. IMPROCEDÃNCIA. DELITO QUE TEM NATUREZA FORMAL QUE SE CONSUMA COM O FATO DO AGENTE COMETER CRIMES ACOMPANHADO DE ADOLESCENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. O apelante afirma que nÃ£o hÃ¡ prova efetiva da corrupÃ§Ã£o da adolescente com quem praticou o crime. Todavia, o delito do art. 244-B do ECA tem natureza formal, ou seja, independe de resultado naturalÃstico para que ocorra sua consumaÃ§Ã£o, bastando que o agente cometa crime na companhia de um adolescente, conforme orienta a SÃºmula nÂº 500 do Colendo STJ.2. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005969-63.2018.8.14.0401
APELANTE: MATHEUS MACHADO DE CARVALHO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II DO CP E 244-B DO ECA C/C 70 DO CP. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. INEXISTÊNCIA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. IMPROCEDÊNCIA. DELITO QUE TEM NATUREZA FORMAL QUE SE CONSUMA COM O FATO DO AGENTE COMETER CRIMES ACOMPANHADO DE ADOLESCENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O apelante afirma que não há prova efetiva da corrupção da adolescente com quem praticou o crime. Todavia, o delito do art. 244-B do ECA tem natureza formal, ou seja, independe de resultado naturalístico para que ocorra sua consumação, bastando que o agente cometa crime na companhia de um adolescente, conforme orienta a Súmula nº 500 do Colendo STJ.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 31 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MATHEUS MACHADO DE CARVALHO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, inc. II do CP e 244-B do ECA, cometidos em concurso formal, interpôs a presente
APELAÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que não há prova efetiva da corrupção da adolescente com quem praticou o crime, bem como a Súmula nº 500 do Colendo STJ não tem eficácia vinculante.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido do crime do art. 244-B do ECA e, consequentemente, afastada a majorante do concurso formal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que o crime do art. 244-B do ECA se consuma com prática de delitos na companhia de adolescentes.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 13/03/2018, esta Capital, o apelante e a adolescente A.S.M.S., de 17 (dezessete) anos de idade, subtraíram, mediante ameaça, a motocicleta da vítima Albert Felipe da Silva Cavalcante. Momentos depois, o recorrente foi preso na cidade de Marituba, na posse do veículo roubado, ocasião em que o ofendido o reconheceu junto com a adolescente.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA

O apelante afirma que não há prova efetiva da corrupção da adolescente com quem praticou o crime, bem como a Súmula nº 500 do Colendo STJ não tem eficácia vinculante.

Ocorre que o delito do art. 244-B do ECA tem natureza formal, ou seja, independe de resultado naturalístico para que ocorra sua consumação, bastando que o agente cometa crime na companhia de um adolescente, conforme orienta a Súmula nº 500 do Colendo STJ:
¿A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.¿

Portanto, não há que se fazer qualquer reparo no édito condenatório.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de maio de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator